Tribunal: TJBA
Processo: 8013736-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013736-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THAILANE SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA APRESENTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação com instituição financeira e a regularidade da negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida entre a autora e o banco recorrido; (ii) a negativação foi legítima; (iii) houve configuração de danos morais; (iv) é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Documentos como faturas, comprovante de entrega de cartão e biometria facial confirmam a regularidade da contratação.

4. A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorreu de inadimplemento contratual, sendo legítima.

5. A negativa de vínculo jurídico, diante de prova robusta, configura alteração da verdade dos fatos e caracteriza litigância de má-fé.

6. Multa por litigância de má-fé mantida, por estar fundamentada e dentro dos limites legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a negativação quando demonstrada a contratação e a inadimplência. 2. Configura litigância de má-fé a negativa da relação jurídica diante de prova documental inequívoca."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e 81; art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8026539-14.2021.8.05.0001; Apelação nº 8022729-65.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013736-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante THAILANE SANTOS NEVES e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.